Tribunal: CARF
Processo: 10183.001176/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001176/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
THOMAGRAN AGROPECUARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE
COMPROVAÇÃO.
A Área de Preservação Permanente identificada pelos parâmetros definidos no
artigo 2o do Código Florestal, com a redação dada pela Lei 7.803, de 1989,
deve ser devidamente comprovada pelo sujeito passivo para permitir sua
exclusão da área tributável pelo ITR.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas pelo CARF, que não tenham
efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer a área de reserva legal/utilização limitada de
2.534,0 ha; e b) restabelecer o valor da terra nua declarado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001176/2006-35
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
THOMAGRAN AGROPECUARIA LIMITADA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-15.319/2008, às e-fls.
141/150, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Rural - ITR, em relação ao exercício 2002, conforme Auto de Infração, às fls. 05/08, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração nos moldes da legislação de regência, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
Falta de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício de
2002, apurado após a alteração da declaração do contribuinte, conforme art. 14 da Lei
9393/96, por não terem sido comprovadas as informações nela contida, com respeito aos
itens abaixo: .
1. Área de Preservação Permanente: pelos relatos apresentados pelo contribuinte em
atendimento à intimação, entende-se que a área de preservação declarada estaria
enquadrada no art.3°, alinea g, da lei 4771/65, "área destinada a manter 0 ambiente
necessário à vida das populações silvícolas". Neste caso, o contribuinte deveria ter
apresentado os seguintes documentos para comprovar a isenção desta área:
a) Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da
anotação de responsabilidade técnica - ART, devidamente registrada no CREA,
comprovando a área de preservação permanente o laudo técnico poderá ser substituido
por Certidão do IBAMA ou de outro órgão público ligado à preservação ambiental,
contendo dados técnicos suficientes para caracterizar as condições e dimensões da área
objeto deste enquadramento) nem apresentou, b) Ato Declaratório Ambiental (ADA),
emitido pelo IBAMA, ou comprovante de requerimento do mesmo, conforme a Lei
6938/81, art. 17-O, § 5°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165/2000;
Como não foi comprovado o direito à isenção, está sendo desconsiderado o valor
declarado a este título.
2. Área de utilização limitada: Não comprovação da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, conforme Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 5°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 27 de dezembro
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

de 2000, protocolizado em data anterior à 31 de março de 2003, conforme art. 17, inciso
II da Instrução Normativa SRF No 60/2001 (No 73/2000) (10, §4o, inciso II da
Instrução Normativa SRF No 43/1997, com redação dada pela Instrução Normativa
SRF No 67/1997), sendo desconsiderado o valor declarado;
3. Valoração da Terra Nua: Não apresentação do Laudo de Avaliação de Imóveis
Rurais, conforme NBR 14653 da ABNT, com grau de fundamentação 2, sendo,
conforme art. 14 § lo da Lei 9393/96, substituído o Valor da Terra Nua por Hectare
Declarado pelo Valor da Terra Nua por Hectare constante no SIPT (Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 157/160, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
(...)
6.1. Quanto à Área de Preservação Permanente alegou que, como já foi exposto na
resposta à intimação, com base na Portaria do Ministério da Justiça n° 569/192, havia
perdido ai posse de 10.532,0ha em 25/11/1992, sendo, inclusive, proibido o ingresso,
trânsito ou permanência de pessoas ou grupo de não índios dentro do perímetro
especificado.
6.2. Prosseguiu no tema da proibição que impossibilitou a elaboração do laudo.
6.3. A respeito do ADA disse que se não houve a culpa não deve ser a ela imputada,
pois, a expropriação foi promovida pela União.
6.4. Disse causar estranheza, por sua vez, o ato de que, em lançamento de exercícios
anteriores, como do processo 10980.014087/99-46, a própria Receita Federal
considerou isenta a APP informada.
6.5. Também mencionou o dispositivo legal que trata da não sujeição à prévia
comprovação por parte do declarante, restando comprovado que a declaração é
verdadeira, nos termos da referia Portaria do Ministério da justiça e de lançamentos
anteriores da própria Receita Federal.
6.6. Em Área de Utilização Limitada, a matrícula do imóvel disse comprovar a
existência de ARL e, na seqüência, reiterou a não necessidade de prévia comprovação
do declarado.
6.7. Quanto à Valoração da Terra Nua também alegou a impossibilidade de
apresentação de laudo devido à proibição do ingresso na propriedade e informou haver
consignado valor de mercado apurado segundo critérios de valoração de uma área
inviabilizada economicamente, por força da criação de uma reserva indígena.
6.8. Lembrou, também, o seu ingresso com ação de indenização a fim de ressarcir-se
dos prejuízos ocasionados pela criação da referida reserva indígena.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESERVA INDÍGENA
– DESAPROPRIAÇÃO

A autuada aduz que não detém mais a posse de parte de seu imóvel, pois, teria
sido atingida pela Portaria n° 569/1992 do Ministério da Justiça criadora da reserva indígena
Arara do Rio Branco, sendo portanto área de preservação permanente.
No que se refere a questão de desapropriação, para embasar seus argumentos a
interessada apresentou Portaria do Ministério da Justiça onde, com muito esforço para leitura,
constata que trata-se de uma resolução a respeito da reserva indígena, cópia de uma inicial de
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta pela interessada em face
da União Federal e da FUNAI, além de uma cópia do DOU indicando um Decreto de
homologação de Terra Indígena.
Pois bem. De fato, no Diário Oficial da União consta a determinação do
Ministério da Justiça para a FUNAI proceder ã demarcação da reserva para posterior
homologação presidencial, a qual foi feita em 26 de dezembro de 1996. No entanto, pela
documentação posta aos autos, é impossível afirmar que o imóvel ou parte dele tenha integrado
essa demarcação para reserva indígena. Caberia a autuada apresentar documentação
comprobatória de que não mais detinha a posse do imóvel, seja um documento da FUNAI,
INCRA, IBAMA ou até mesmo um Laudo Técnico, capaz de atestar que, ao menos, parte do
imóvel foi objeto de demarcação para reserva indígena.
No mesmo caminho, a mera inicial da Ação de Indenização, também não é
suficiente para atestar a imissão de posse, tampouco convencer o julgador administrativo de que
parte do imóvel não lhe pertence. Neste ponto, caberia a interessada anexar aos autos sentença no
do processo judicial, entre outros.
Logo, ante a ausência de elementos que permitam concluir que o imóvel em
questão foi demarcado para Reserva Indígena ou que houve desapropriação do mesmo, entendo
que não há como acatar a alegação da recorrente.
No que diz respeito a comprovação propriamente dita da Área de Preservação
Permanente, deixo de tecer maiores elucubrações a respeito da matéira, uma vez que a autuada
não apresentou nenhuma prova a respeito, sequer Laudo Técnico.
Quanto ao argumento da interessada de que sua declaração é verdadeira, sendo, -
tão, real a existência de áreas preservadas, inclusive já consideradas pela Receita Federal no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

referido processo 10980014087/99-46, também não é válido, por si só, para a concessão de
isenção.
De fato, na decisão do referido processo foram consideradas as áreas isentas
declaradas, porém, tal consideração se deu quando da regência de outra legislação, quando não
se exigia certos requisitos para tal fim. Além do mais, a decisão administrativa da DRJ em outro
processo da contribuinte é desprovida da natureza de normas complementares e não vincula decisões
deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada, no máximo servindo como parâmetro.
Outrossim, quanto às Notificações de Lançamento dos exercícios 2004 e 2005,
cujas cópias foram trazidas pela interessada para demonstrar que as áreas isentas foram
consideradas pela Receita Federal, é importante que se esclareça que a verificação das
declarações é aleatória e nem sempre todos os itens das que foram selecionadas são objetos de
solicitação de esclarecimentos. Nas notificações mencionadas consta que a fiscalização procedeu
apenas à verificação do VTN. Os demais itens, tais como áreas isentas e exploração extrativa não
foram objetos de fiscalização, não havendo nenhum empecilho para que tal procedimento seja,
ainda, efetivado dentro do prazo decadencial, porém, o fato de que naqueles exercícios as área
isentas não foram questionadas, não significa que sua consideração deva ser estendida para todos
os exercícios, de forma automática.
Portanto, sem razão a recorrente.

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA

Conforme depreende-se da Notificação de Lançamento, o fiscal basicamente
entendeu por bem glosar a área de reserva legal pela não apresentação do ADA tempestivo,
senão vejamos:
2. Área de utilização limitada: Não comprovação da solicitação de emissão do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, conforme Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 5°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 27 de dezembro
de 2000, protocolizado em data anterior à 31 de março de 2003, conforme art. 17, inciso
II da Instrução Normativa SRF No 60/2001 (No 73/2000) (10, §4o, inciso II da
Instrução Normativa SRF No 43/1997, com redação dada pela Instrução Normativa
SRF No 67/1997), sendo desconsiderado o valor declarado;
Por outro lado, o Acórdão de Impugnação, mesmo reconhecendo a averbação
tempestiva de referida área, manteve a autuação pelo mesmo motivo, ou seja, ausência de ADA
protocolado dentro do prazo legal, vejamos:
34. No caso em tela, além de não haver sido comprovada, através de laudo solicitado, a
existência de APP, não foi apresentado ADA ao IBAMA, apesar de constar de
averbação de ARL na matrícula.
Por sua vez, a recorrente, em síntese, aduz que a área foi devidamente averbada na
matricula do imóvel.
Pois bem!
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

A recorrente trouxe aos autos a matricula do imóvel (e-fls. 23/25), onde é possível
observar a averbação da área de reserva legal de 7.900,0 ha, correspondente a 50% do terreno
matriculado.
Ademais, vale registrar que apesar de restar averbada na matrícula do
imóvel a área no importe de 7.900,0 ha, o contribuinte declarou apenas 2.534,0 ha e não
ventilou qualquer hipótese de erro de fato. Sendo assim, observando o limite da lide, a área
máxima que pode ser reconhecida é de 2.534,0 ha.
Especificamente quanto ao argumento sobre a necessidade de apresentação do
ADA, não subsiste tal exigência para referida área, em face de jurisprudência sumulada deste
Tribunal:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste diapasão, deve ser restabelecida a área de interesse ecológico/reserva legal
declarada de 2.534,0 ha.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimada não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado com base no valor médio das DITR (tela Sipt
na e-fl. 15).
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001176/2006-35

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua DITR.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de reserva legal/utilização limitada de 2.534,0 ha, bem
como o VTN declarado pela contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital